Tribunal: TJBA
Processo: 0000852-13.2015.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000852-13.2015.8.05.0251 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELEN CRISTINA SILVA LEAL PESSOA Advogado(s): SAMUEL DE JESUS BARBOSA APELADO: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. PRECLUSÃO. CONTRATO SEM PREVISÃO DE PAGAMENTO POR EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento de valores decorrentes de serviços supostamente prestados além do pactuado ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para reabertura da instrução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber de o recurso pode ser conhecido, diante da alegação de deserção apresentada e contrarrazões, (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; e (iii) saber se a apelante faz jus ao recebimento por serviços excedentes ao contrato, à luz do conjunto probatório e dos limites da causa de pedir. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não se sustenta, pois o requerimento de gratuidade da justiça em sede recursal suspende a exigibilidade do preparo até sua apreciação, tendo a parte posteriormente efetuado o recolhimento das custas. 4. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte requereu o julgamento antecipado do mérito, operando-se a preclusão lógica e consumativa, sendo vedado comportamento contraditório. 5. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo suficiente o acervo probatório já constante dos autos. 6. O contrato vigente não previa pagamento por excedente, inexistindo cláusula ou aditivo que ampare a cobrança pretendida. 7. A pretensão recursal baseada em excesso de viagens configura inovação recursal, por divergir da causa de pedir original, que se fundava em quilometragem excedente, vedada pelo ordenamento jurídico. 8. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O requerimento de gratuidade da justiça em sede recursal suspende a exigibilidade do preparo até sua apreciação. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado requerido pela própria parte, em razão da preclusão. 3. É indevida a cobrança por serviços excedentes quando ausente previsão contratual ou prova do fato constitutivo. 4. A inovação recursal é vedada, por afrontar a estabilidade da causa de pedir”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 9º, 10, 99, 355, I, 373, I, 492, 85, §11, 1.026, §2º; CC, art. 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0000852-13.2015.8.05.0251, em que figura como Apelante Elen Cristina Silva Leal Pessoa e Apelada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator